Tribunal: TJDFT
Processo: 0706734-68.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706734-68.2021.8.07.0017 RECORRENTE: ALEX DOS SANTOS ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADO PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. FOTOGRAFIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. EXAME INDIRETO. ADMISSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal qualificado pela violência doméstica (art. 129, § 9o, do Código Penal, c/c art. 5o, III, da Lei no 11.340/06), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas. 2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu. 3. O laudo de exame de corpo de delito é um dos meios de prova aptos a demonstrar a materialidade de crimes que deixam vestígios, mormente em se tratando de violência doméstica, sendo possível a comprovação por outros meios, como a fotografia e a prova testemunhal. 4. Demostrando a prova colhida nos autos que a vítima sofreu lesões corporal, porquanto ficou com hematoma no local onde foi agredida, resta inviável a desclassificação para vias de fato. 5. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição do crime de lesão corporal, ao argumento de que não há provas da materialidade do crime, especialmente porque não foi realizado o exame de corpo de delito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da prescindibilidade do exame de corpo de delito para comprovar a materialidade do crime de lesão corporal praticado em âmbito de violência doméstica, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “esta Corte já se manifestou no sentido de que, em crime de lesão corporal, no contexto de violência doméstica, é possível a comprovação da materialidade delitiva por meio diverso do exame de corpo de delito” (HC n. 676.329/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 16/5/2023). Assim, “verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 2.221.339/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020